Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico e a consequente inclusão da empresa Kandango Transportes e Turismo Ltda. - EPP como devedora na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexistência de vínculo entre a empresa executada e a indicada, além de ausência de confusão patrimonial e de sócios em comum.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas Viação Catedral Ltda. - ME e Kandango Transportes e Turismo Ltda. - EPP, para fins de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da segunda no polo passivo da execução.
III. Razões de decidir
3.1. A formação de grupo econômico pressupõe a demonstração de atuação conjunta, comunhão de interesses, confusão patrimonial ou identidade de sócios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
3.2. No caso concreto, não ficou evidenciada a existência de grupo econômico, pois as empresas não compartilham os mesmos sócios, seja de forma total ou parcial, nem apresentam indícios de atuação conjunta ou confusão patrimonial, sendo insuficiente, para tanto, a mera semelhança no nome fantasia/empresarial.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A caracterização de grupo econômico exige prova da atuação conjunta entre as empresas, identidade de sócios ou confusão patrimonial. 2. A mera semelhança de nome fantasia não é suficiente para justificar a inclusão de empresa diversa no polo passivo da execução”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28, §§ 2o e 5o; CPC, art. 1.017; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT.